Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722566-97.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: ADRIANO JOSE BORGES SILVA EMBARGADO: SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 19412003), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora